Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-34.2009.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE AREIA E CASCALHO. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL. MODALIDADES INTERCORRENTE E RESIDUAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de Recursos de Agravos internos interpostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001867-34.2009.8.11.0033

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, AMBIENTAL]

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCONDES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.995.359/0001-32 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (ADVOGADO), JOSE KARAN MARCONDES (APELADO), KARINA CORDEIRO MARCONDES - CPF: 953.962.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO MARCONDES - CPF: 953.962.251-49 (ADVOGADO), MARCONDES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.995.359/0001-32 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA. E POR MAIORIA, PROVEU E PARTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL
( EXMO.
SR. DES RODRIGO ROBERTO CURVO
) .

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE AREIA E CASCALHO. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL. MODALIDADES INTERCORRENTE E RESIDUAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOEM PARTE, POR MAIORIA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de Recursos de Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em sede de ação civil pública por dano ambiental decorrente da exploração irregular de areia e cascalho, que impôs a obrigação de recuperação da área degradada e condenação por dano moral coletivo, afastando a condenação por dano material ambiental.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos materiais ambientais, nas modalidades intercorrente e residual;

(
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral coletivo é proporcional, e se a obtenção posterior de licenciamento ambiental afasta a responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a cumulação entre recomposição ambiental e indenização pecuniária, quando a reparação
in natura
não for suficiente à recomposição integral do ecossistema.

Por maioria, reconheceu-se que os danos intercorrente e residual resultam da limitação prolongada da capacidade dos ecossistemas em prover serviços ambientais essenciais — tais como regulação climática, sequestro de carbono, conservação do solo, purificação da água e do ar — os quais não são plenamente restituídos pela simples recomposição física da área degradada.

A indenização por dano material será apurada em fase de liquidação, por arbitramento (CPC, art. 509, I), devendo o valor ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme art. 13 da L. 7.347/1985 e art. 9º, IV, da LC/MT nº 38/1995.

A quantia fixada a título de dano moral coletivo (R$ 100.000,00) é adequada, em razão da gravidade do dano, da capacidade financeira do infrator e da função preventiva e educativa da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do Ministério Público provido, por maioria, para reconhecer a cumulação da condenação por dano material ambiental com as obrigações de fazer já fixadas. Agravo interno da empresa desprovido, por unanimidade.

Tese de julgamento:

"1.
Por maioria, reconhece-se que a interrupção e a limitação prolongada dos serviços ecossistêmicos
gera
danos intercorrente e residual, não reparáveis exclusivamente pela recuperação física da área degradada, impondo a condenação à indenização por dano material ambiental.

2. A reparação por dano moral coletivo independe de demonstração de prejuízo concreto, sendo presumida a partir da ofensa ao meio ambiente como bem de uso comum e direito fundamental difuso."

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Marcondes Agropecuária Ltda
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 257638190, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual nos autos da ação civil pública por dano ambiental ajuizada em face de
Marcondes Agropecuária L
tda
,
para reformar em parte a sentença, no sentido de também condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Em suas razões recursais (ID n. 262314278), o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sustenta que a condenação imposta à agravada Marcondes Agropecuária Ltda deveria ser cumulativa, de modo a abranger tanto a obrigação de recuperação da área degradada quanto a indenização pecuniária pelos danos ambientais pretéritos.

Alega que, a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a cumulação sob o fundamento de que o dano ambiental não era irreversível, violando o princípio da reparação integral do dano ambiental.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material cometido.

As contrarrazões foram apresentadas por Marcondes Agropecuária Ltda no ID n. 266417757, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
Agravante Marcondes Agropecuária Ltda
(ID n. 263465280) defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a ausência de comprovação de dano ambiental irrecuperável que justifique a indenização pecuniária.

Destaca, também, a legalidade da atividade de extração de areia e cascalho, ao argumento de que possuía licenciamento ambiental.

Por fim, assevera o excesso no valor da indenização arbitrada, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante para R$ 5.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 263990759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As certidões de ID n. 267343259 e 267344783 atestam a tempestividade recursal.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Marcondes Agropecuária Ltda
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 257638190, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual nos autos da ação civil pública por dano ambiental ajuizada em face de
Marcondes Agropecuária Ltda
,
para reformar em parte a sentença, no sentido de também condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Antes de proceder a análise dos recursos, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

Os autos têm origem em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em razão de danos ambientais decorrentes da extração ilegal de areia e cascalho na Fazenda "Cachoeira de Pau", situada na Rodovia MT 010, KM 64, Comarca de São José do Rio Claro.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré Marcondes Agropecuária Ltda a recuperar a área degradada, sem imposição de indenização pecuniária por danos materiais ou morais coletivos.

Inconformado, o Ministério Público apelou, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos, com fundamento no princípio do poluidor-pagador.

Por meio de decisão monocrática, objeto destes recursos de Agravo Interno, esta Relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à recuperação da área e determinando a imposição de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 100.000,00, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual

A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de cobrar simultaneamente a obrigação de recuperação ambiental e indenização pecuniária pelo dano ambiental material, considerando os princípios que norteiam o direito ambiental e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em que pesem as alegações do Agravante
, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que deixou de condenar a Agravada Marcondes Agropecuária Ltda ao pagamen
t
o de indenização por dano ma
terial.

Isso porque, a decisão agravada se fundamentou no entendimento de que a obrigação de recomposição ambiental tem primazia sobre a indenização pecuniária, devendo ser imposta sempre que possível; bem como que a indenização por dano material ambiental somente é devida quando há dano irreversível ou de difícil reparação, o que não foi demonstrado no caso concreto e; que a imposição simultânea da obrigação de fazer e da indenização pecuniária pode configurar sanção desproporcional, caso a recuperação ambiental seja plenamente viável.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que apesar de possível a cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
DANO AMBIENTAL – DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS – PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSÁVEL – SÚMULA 282/STF – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual "
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019).

3. (...).

(
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). [Destaquei]

No presente caso, a decisão monocrática observou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao negar a cumulação das sanções. Porquanto, embora os autos demonstrem que o dano ambiental decorreu da operação de atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, mediante a utilização de areia e recursos naturais, armazenamento de produtos perigosos em desacordo com as normas vigentes, o Agravante não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, razão pela qual, se mostra acertada a sentença que deixou de aplicar a condenação ao pagamento de indenização por dano material ao meio ambiente.

A propósito, a decisão ora Agravada expressamente consignou que,
o Relatório Técnico n. 130/SEMA/SUF/CFE/2009 se resume a descrever a infração de irregularidade na atividade de exploração e extração de areia e cascalho, bem como de consignar a necessidade de adoção de providencias pela Apelada consistente em requerer ou apresentar licença ambiental única, cadastrar o poço tubular da propriedade, providenciar licença ambiental para a atividade de extração e exploração de areia, apresentar plano de recuperação de áreas degradadas, juntamente com cronograma de execução e providenciar a limpeza das áreas que sofreram intervenção dando destino adequado aos resíduos (ID n. 219497661 – p. 56); razão pela qual, a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização pecuniária mostrou-se acertada.

A imposição de sanções ambientais deve ser proporcional e adequada à extensão do dano causado, conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim, conforme ressaltado na decisão agravada, a cumulação das condenações poderia acarretar sanção excessiva e desproporcional, na medida em que a condenação já imposta garante a restauração do meio ambiente por meio da recuperação
in natura
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO
–
PRECEDENTE DO STJ
– SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado
(CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/6/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/6/2019). [Destaquei]

Dessa forma, não se verificando a existência de dano ambiental irreversível, afasta-se a necessidade de cumulação da sanção de indenização pecuniária pelos danos materiais ao meio ambiente.

Do Recurso de Agravo Interno interposto por Marcondes Agropecuária Ltda

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 225, §3º, consagra o princípio da responsabilidade objetiva por danos ambientais, impondo aos infratores sanções penais, administrativas e civis, independentemente de culpa. Assim, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

O caso em análise versa sobre dano ambiental decorrente de atividade irregular de extração de areia e cascalho, realizada sem as devidas licenças ambientais à época dos fatos. O Auto de Infração nº 101008, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), apontou a exploração ilegal dos recursos naturais em área de preservação permanente, o que comprometeu a estabilidade ambiental da região.

A sentença singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Agravante a promover a recuperação da área degradada (Fazenda Rio Arinos, Margem, Margem Esquerda Rio Arino, RODOVIA MT 010, KM 64 - ZONA RURAL. DATUM: SAD69 - HEMISFERIO: Sul - FUSO: 21 - E: -56:24:22:40 - N: -13:49:41,70) com base no Relatório Técnico que concluiu que a área degradada exigiria recuperação ambiental, impondo-se a obrigação de restauração do meio ambiente.

Acerca da condenação da Agravante o pagamento de dano moral coletivo, a decisão ora agravada ressaltou que,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a reparação por danos morais coletivos em casos de degradação ambiental que afetam diretamente a coletividade, ao entendimento de que, o dano moral coletivo é auferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável

(Recurso Especial n. 2393375/MT).

Destaca-se, ainda, que, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que para a verificação do dano moral coletivo ambiental,
é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse aspecto, o

dano moral coletivo ambiental decorre do próprio ato ilícito e prescinde de comprovação de efeitos concretos sobre a coletividade
.

Desse modo, o simples fato de a Agravante ter causado danos ao meio ambiente já é suficiente para a configuração do
dano moral coletivo
, pois o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e qualquer degradação impacta direta ou indiretamente a coletividade.

Outro ponto abordado pelo Agravante é a suposta desproporcionalidade do valor arbitrado à título de indenização por dano moral coletivo.

A respei
to do
quantum
indenizatório, como se sabe, a jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,
na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014,
DJe
de 5/9/2014).

In
casu
, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que no presente caso, a condenação no montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
não se revela excessiva ou desproporcional, pois reflete a necessidade de compensação pelo prejuízo causado ao meio ambiente, bem como desestimula futuras condutas de degradação ambiental.

Além disso, o valor fixado não onera desproporcionalmente a Agravante, porquanto conforme destacado na decisão agravada, a quantia levou em

consideração a gravidade da infração cometida (extração de areia fora do leito em área de preservação permanente), a capacidade financeira do infrator (sociedade empresária exploradora de substâncias minerais com capital social de R$ 1.266.000,00 – ID n. 219497661 – p. 125) e o impacto no seio da sociedade e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, não havendo razão para sua redução.

Logo, os argumentos deduzidos nestes recursos não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em sessão virtual de julgamento, pedi vista para melhor análise dos agravos internos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA
., visando à reforma da decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos do recurso de apelação nº 0001867-34.2009.8.11.0033.

A eminente Relatora, ao ratificar a decisão monocrática, fundamentou seu voto no sentido de que, embora seja juridicamente admissível a cumulação da obrigação de recuperação ambiental com a indenização pecuniária, tal cumulação não se impõe de maneira automática, devendo ser condicionada à comprovação da irreversibilidade do dano ambiental. No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo, entendeu que o montante fixado não se revela excessivo, haja vista a gravidade da infração ambiental perpetrada, a capacidade econômica da empresa envolvida e o expressivo impacto social decorrente dos fatos.

Nesse contexto, a matéria controvertida cinge-se, essencialmente, a duas questões centrais:
(i)
quanto ao agravo interno ministerial, impugna-se o não reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais ambientais decorrentes da degradação perpetrada; e
(
ii
)
no tocante ao agravo interposto pela empresa, questiona-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Passo à análise individualizada das insurgências recursais.

I – DO AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O
Parquet
estadual insurge-se contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais ambientais, pugnando pela reforma do julgado para que seja reconhecida, além da obrigação de fazer já imposta (recuperação da área degradada), a obrigação de indenizar os danos materiais ambientais nas modalidades intercorrente e residual.

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3º da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula nº 629:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em julgado recente, a Segunda Turma do STJ asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Em igual sentido, esta c. Câmara também reconhece a cumulação de prestações em ações ambientais:

“
DIREITO AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública ambiental,
condenou o réu à recuperação da área degradada e, de
forma alternativa
, ao pagamento de indenização pelo dano ambiental residual, caso não seja cumprida a obrigação de fazer,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumular as obrigações de fazer e de indenizar pelos danos ambientais, incluindo o reconhecimento do dano intercorrente e a fixação da respectiva indenização.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

[...]

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.’
”
(TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Logo, a indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

O STJ ainda distingue três espécies de dano ambiental, conforme sua dimensão temporal: (i) o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior; (
ii
) o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e (
iii
) o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que incide entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No caso dos autos, o Relatório Técnico nº 130/SEMA/SUF/CFE/2009 (Id. 219497661, p. 53-56), extrai-se o inequívoco cenário de degradação ambiental perpetrado pela agravada, que promoveu a exploração de areia fora do leito à margem esquerda do Rio Arinos, no município de São José do Rio Claro (MT), inclusive com incursão em áreas de preservação permanente, além de ter realizado desmatamento para a instalação de nova frente de trabalho extrativista, consoante documentado pela fiscalização ambiental.

A imposição de mera obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada mediante
“laudo a ser elaborado pela SEMA, a ser confeccionado no prazo de 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado”
(Id. 219497669), revela-se manifestamente insuficiente para promover a reparação integral do dano ambiental, porquanto não contempla os danos intercorrentes – decorrentes da supressão temporária dos serviços ecossistêmicos durante o período em que o ambiente permanece degradado – nem os danos residuais que potencialmente subsistirão mesmo após as medidas reparatórias.

Com efeito, a privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei 14.119/2021 como
"benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais”
(art. 2º, II), constitui prejuízo material autônomo que não é sanado pela mera recuperação física da área degradada. Entre tais serviços, destacam-se o sequestro de carbono, a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a formação e conservação do solo, a ciclagem de nutrientes, a proteção contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico e a purificação da água e do ar.

No caso em apreço, conforme documentado no relatório técnico da autoridade ambiental, a conduta da agravada, que promoveu a exploração irregular de areia e o desmatamento em área de preservação permanente, comprometeu significativamente a capacidade do ecossistema de prover os serviços ambientais mencionados, provocando danos que transcendem a mera recuperação física da área e que não são integralmente reparáveis por meio da obrigação de fazer imposta na sentença.

Ademais, a alegação de ausência de comprovação pericial do dano material não se sustenta, uma vez que, em matéria ambiental, vige o princípio da inversão do ônus da prova, cabendo ao suposto degradador demonstrar que sua conduta não causou
dano
ao meio ambiente. Tal regra, extraída da interpretação sistemática dos
arts
. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/1985 e 225, § 1º, da Constituição Federal, bem assim da Súmula nº 618/STJ, decorre da aplicação do princípio da precaução e da hipossuficiência técnica e informacional que caracteriza as demandas ambientais.

Nesse contexto, a presunção de ocorrência de danos materiais decorre do próprio impacto adverso ao meio ambiente, sendo o relatório técnico da autoridade ambiental suficiente para evidenciar a materialidade e a extensão dos danos causados, dispensando-se, portanto, a realização de perícia específica para sua comprovação.

De igual modo, a obtenção posterior das licenças ambientais necessárias não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos ambientais já perpetrados, haja vista que a responsabilidade civil ambiental, além de objetiva, é
propter
rem
, vinculando-se ao bem e transmitindo-se ao adquirente, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ambientais, tanto na modalidade intercorrente quanto na residual, cumulativamente à obrigação de fazer já estabelecida na sentença. Tal cumulação assegura a reparação integral do dano ambiental, em consonância com os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da responsabilidade objetiva, pilares fundamentais da tutela jurídica do meio ambiente.

A quantificação da indenização, por sua vez, deve ser fixada em fase própria de liquidação de sentença, mediante arbitramento, conforme dispõe o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, assegurando-se, assim, o rigor técnico e a devida correspondência com a realidade fática dos autos. Esse entendimento, cumpre salientar, tem sido reiteradamente acolhido não apenas por esta c. Câmara (v.g., N.U. 1001665-73.2023.8.11.0025 e 1000419-79.2021.8.11.0100, ambos relatados pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgados em 12.02.2025), como também pelas Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça (v.g., N.U. 1000730-59.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; e N.U. 1000163-02.2023.8.11.0025,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024).

Para tanto, deverão ser considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área em que a agravada degradou, conforme consta do Relatório Técnico nº 130/SEMA/SUF/CFE/2009 (Id. 219497661, p. 53-56);
(
ii
)
o marco inicial do dano, que dependerá da constatação do início da atividade ambiental degradadora; e
(
iii
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja pela restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

II – DO AGRAVO INTERNO DA EMPRESA MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA

A empresa MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA. interpõe agravo interno insurgindo-se contra a decisão monocrática que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a sentença de primeiro grau não reconheceu a ocorrência de dano ambiental, tendo julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais ante a ausência de comprovação do dano. Argumenta, adicionalmente, que a atividade de extração de areia e cascalho constitui atividade lícita e essencial ao desenvolvimento econômico, além de ter sido posteriormente autorizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o que, segundo a recorrente, evidenciaria a inexistência de dano ambiental e, por conseguinte, afastaria o dever de indenizar.

Subsidiariamente, impugna o
quantum
indenizatório fixado pela decisão agravada, reputando-o excessivo, e pleiteia sua redução para o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após detida análise dos fundamentos recursais, verifico que o agravo interno, neste ponto, não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, diversamente do alegado pela agravante, a sentença de origem reconheceu a ocorrência de dano ambiental, tanto que condenou a empresa à recuperação da área degradada, nos termos do
“laudo a ser elaborado pela SEMA, a ser confeccionado no prazo de 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado”
(Id. 219497669). O indeferimento do pedido indenizatório pelo juízo a
quo
fundamentou-se não na inexistência do dano, mas sim na ausência de perícia técnica para atestar sua extensão e quantificação monetária.

Ademais, constitui fato incontroverso nos autos, devidamente comprovado pelo Relatório Técnico nº 130/SEMA/SUF/CFE/2009 (Id. 219497661, p. 53-56), que a agravante realizou a extração irregular de areia e procedeu ao desmatamento em área de preservação permanente, sem a devida obtenção das licenças ambientais exigidas. Tal conduta, por si só, configura dano ambiental, ensejando a necessidade de reparação integral, nos termos da legislação pertinente.

Quanto à alegação de que a atividade de extração de areia e cascalho é lícita e essencial ao desenvolvimento econômico, cumpre esclarecer que a licitude da atividade em abstrato não afasta o dever de observância das normas ambientais aplicáveis, notadamente a necessidade de prévio licenciamento ambiental e a vedação a intervenções em áreas de preservação permanente sem autorização do órgão competente.

O licenciamento posterior da atividade, por sua vez, não tem o condão de convalidar retroativamente os danos ambientais já perpetrados, sob pena de esvaziar o próprio instituto da responsabilidade civil ambiental e comprometer a efetividade do comando constitucional que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225,
caput
).

No que concerne ao dano moral coletivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a degradação ambiental, por si só, configura lesão a interesses difusos e coletivos de natureza extrapatrimonial, sendo o dano moral coletivo presumido (
in
re

ipsa
) e dispensando a comprovação de efetivo abalo psíquico ou sofrimento da coletividade, conforme anotado pela eminente Relatora.

No caso em apreço, a conduta da agravante, que promoveu a extração irregular de areia e o desmatamento em área de preservação permanente, ocasionou manifesto dano ao equilíbrio ecológico e ao direito fundamental, constitucionalmente assegurado, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita (extração irregular de areia e desmatamento em área de preservação permanente), à capacidade econômica da agravante (sociedade empresária com capital social de R$ 1.266.000,00, conforme Id. 219497661, p. 125) e à extensão do dano causado ao meio ambiente.

A indenização por dano moral coletivo, além de sua função compensatória, desempenha relevante papel pedagógico-punitivo, visando a desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente tanto pelo próprio infrator quanto pela sociedade em geral. Nesse contexto, a fixação de indenização em valor expressivo, porém não exorbitante, mostra-se consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim de acordo com a Resolução n.º 433/2021 do CNJ, que disciplina que a condenação por dano ambiental deve levar em conta, também, a repercussão do dano na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório da medida (art. 14).

Ademais, o valor fixado encontra-se em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não se revelando excessivo ou desproporcional diante das circunstâncias fáticas e jurídicas que caracterizam o caso concreto.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
:

1.
Com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, em consequência, ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e
condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material ambiental, nas modalidades intercorrente e residual, cumulativamente às demais obrigações fixadas na r. sentença.

O valor da indenização deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios expressamente delineados no presente voto. A quantia apurada deverá ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), em conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei 7.347/1985 e o artigo 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995.

2.

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por MARCONDES AGROPECUÁRIA LTDA., mantendo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fixado na decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

A divergência consiste no
recurso do Ministério Público em que o Des. Rodrigo Curvo
enten
deu

por acolher integralmente para conceder também o dano material
com a obrigação de fazer
, ou seja, entendeu pela cumulação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com relação ao agravo regimental da Marcondes Agropecuária Ltda verifico que não existe divergência
, motivo pelo qual acompanho o voto da Relatora e do 1º Vogal para negar provimento ao
recurso.

Com relação a cumulação, tenho posicionamento fixado e inclusive já proferi voto dizendo que é possível cumular a indenização com a obrigação de fa
zer.

De modo que em relação ao recurso do Ministério Público peço vênia à Relatora para divergir e acompanhar o voto do 1º Vogal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço para revisitar os autos, caso entenda que é possível a cumulação de indenização com a obrigação de
fazer.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Antes a jurisprudência era bastante oscilante com relação a cumulação, agora não, está dizendo bem firme da possibilidade de cumulação.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço para revisitar os autos e se for o caso trago voto retificado na próxima sessão.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os autos retornam a esta Relatoria para revisitação, após a apresentação do voto-vista pelo eminente 1º Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, que inaugurou divergência, para
dar provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, por consequência,
dar provimento ao recurso de apelação por ele interposto
, reformando parcialmente a sentença de origem, para
condenar a Apelada, ora Agravada, ao pagamento de indenização por dano material ambiental, nas modalidades intercorrente e residual, cumulativamente às demais obrigações fixadas na r. sentença, ressaltando que o valor da indenização deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios expressamente delineados no presente voto e a quantia apurada deverá ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), em conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei 7.347/1985 e o artigo 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença
.

Em sua fundamentação, o eminente Desembargador destacou a possibilidade jurídica da cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e o dever de indenizar os danos ambientais decorrentes, sobretudo aqueles de natureza intercorrente ou irreversível, invocando para tanto os princípios constitucionais da proteção ambiental e da reparação integral, previstos no art. 225 da Constituição Federal.

Sustentou, ainda, que, o art. 3º da Lei n. 7.347/1985, ao prever diversas formas de tutela judicial, deve ser interpretado sob a ótica sistemática e teleológica, permitindo a convivência harmônica e simultânea entre tais instrumentos, com vistas a conferir máxima efetividade à proteção ambiental.

O voto vista também se apoiou na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em precedentes daquela Corte, que admitem expressamente a condenação cumulativa em ações civis públicas ambientais, como meio de garantir a observância plena dos princípios da prevenção, da reparação e da responsabilização objetiva por dano ambiental.

Pois bem.

Com a devida vênia ao eminente 1º Vogal, que, com a costumeira profundidade trouxe valiosa contribuição ao debate com seu voto vista, reafirmo meu voto, mantendo o entendimento firmado por esta Relatoria; uma vez que na decisão agravada, objeto do presente Agravo Interno, esta Relatora sustentou, com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
que embora se reconheça a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária nos casos de dano ambiental, tal cumulação não decorre automaticamente da lei, mas exige a análise casuística das peculiaridades de cada situação concreta
.

A decisão agravada alinhou-se ao entendimento firmado no
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019, ocasião em que se fixou o posicionamento de que se deve considerar as consequências do ato lesivo e a extensão dos danos para aferir a efetiva necessidade da condenação cumulativa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNALAQUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019).

3. (...).
(
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). [Destaquei]

À luz dessa orientação, a análise do caso revelou que o dano ambiental identificado nos autos é passível de reparação específica, mediante a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA),
inexistindo demonstração de dano irreversível ou de dano intercorrente autônomo que justifique a imposição de indenização pecuniária adicional
.

Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo eminente 1º Vogal, entendo que, ainda que a teoria do dano ambiental intercorrente represente um relevante instrumento de proteção ambiental,
a sua aplicação pressupõe prova cabal da ocorrência de prejuízos novos ou distintos daqueles abrangidos pela recomposição ambiental
.

Ademais, em que pese a disposição da Súmula 629/STJ no sentido de ser
lícita a cumulação das ações de obrigação de fazer ou não fazer com a ação de cobrança de danos, em matéria de dano ambiental
; é certo que o enunciado sumular, ao permitir a cumulação, não estabelece que
esta
se impõe de forma automática ou irrestrita em toda e qualquer situação de degradação ambiental, sendo imprescindível a análise específica da existência de parcela de dano efetivamente irrecuperável para legitimar a condenação cumulativa.

Tal entendimento, aliás, vem sendo reiteradamente reafirmado pela jurisprudência pátria,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. CAPTURA E MANUTENÇÃO DE PÁSSAROS SILVESTRES. INDENIZAÇÃO. PARCELA IRRECUPERÁVEL. SÚMULA 629 DO STJ.

Na forma da Súmula 629 do STJ, admite-se, em matéria de dano ambiental, a cumulação de pedido de obrigação de fazer ou de não fazer com pedido indenizatório, relacionado à parcela irrecuperável do meio ambiente.

Ausente elemento de prova que permita aferir a existência da alegada parcela irrecuperável, tampouco quantificá-la, descabe a indenização.

APELAÇÃO DESPROVIDA
."

(TJ-RS - AC 5000796-51.2019.8.21.0139, Rel. Des. Francesco Conti, Quarta Câmara Cível, j. 24/3/2022,
DJe
4/4/2022).

Assim,
para fins de aplicação da Súmula 629/STJ
, é imprescindível a demonstração cabal e específica de que o dano ambiental possui
uma parcela irrecuperável
, condição que não restou comprovada nos autos.

In
casu
, verifica do Auto de Infração n. 101008 que o dano ambiental praticado decorre do fato de que
além de operar atividade potencialmente degradadora do meio ambiente mediante a utilização de areia e recursos naturais, armazenou produtos perigosos em desacordo com as normas vigentes
;
contudo, o Relatório Técnico n. 130/SEMA/SUF/CFE/2009, emitido pela SEMA/MT (ID n. 219497661), limitou-se a atestar a caracterização da materialidade da infração administrativa ambiental, sem apontar, de modo específico, a existência de danos irreversíveis ou de perdas ambientais que não pudessem ser revertidas por meio de medidas de recuperação adequadas.

Portanto, em que pese a gravidade da conduta infracional verificada, não há demonstração de que os danos causados sejam irrecuperáveis, tampouco de que tenham resultado em prejuízos adicionais autônomos durante o lapso temporal entre o fato e a propositura da demanda. Ausente essa demonstração, a manutenção da condenação exclusivamente à obrigação de fazer se impõe como medida proporcional, adequada e alinhada à proteção ambiental efetiva, sem ensejar bis in idem ou violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002).

Assim, considerando, que
esta
Relatora consignou de forma expressa que, apesar da possibilidade de cumulação, não se justifica, no caso concreto, a imposição de indenização adicional ante a ausência de comprovação de dano irreversível ou intercorrente, peço vênia ao eminente 1º Vogal para manter meu posicionamento e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno e consequentemente ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a dissidência e acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora, para manter coerência com os votos que tenho proferido na 2ª Câmara
Dt
. Público e Coletivo e acompanho a divergência para dar provimento ao recurso do Ministério Público
e negar provimento ao recurso de Marcondes Agropecuária
Ltda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025